Tribunal: STF
Processo: ARE 1578120
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Eduardo Rodrigues Machado Luz e Outro(a/s) em face de decisão monocrática pela qual foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno dos autos ao TRF da 3ª Região para o prosseguimento da ação civil pública apenas para a pretensão de ressarcimento integral do dano.
Na minuta, a parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão na decisão monocrática, ao argumento de que teria sido indevidamente aplicada a tese firmada no Tema 897 da repercussão geral a demanda em que o Tribunal de origem reconheceu a inexistência de provas de dano ao erário. Alega, ainda, que a pretensão de ressarcimento não poderia subsistir autonomamente após o reconhecimento da prescrição das sanções por improbidade administrativa, sem prévia condenação por ato doloso ímprobo, com demonstração individualizada de dolo e de prejuízo ao patrimônio público, sustentando, por fim, a incidência da Súmula 279/STF. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos.
É o relatório. 
Decido. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
Quanto à alegada contradição consistente na aplicação do Tema 897 da repercussão geral em demanda na qual a instância de origem teria reconhecido a inexistência de dano ao erário, não se verifica o vício apontado. A decisão monocrática embargada não afirmou a existência de prejuízo ao patrimônio público nem afastou a conclusão fática firmada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Limitou-se a reconhecer que o acórdão recorrido extinguiu integralmente a ação civil pública com fundamento exclusivo na prescrição, em desconformidade com a tese constitucional segundo a qual a prescrição das sanções por improbidade administrativa não impede, em tese, o prosseguimento da pretensão de ressarcimento. A determinação de retorno dos autos à origem não implica juízo antecipado sobre a configuração do dano, mas apenas restabelece a competência da instância ordinária para examinar, sob o contraditório, se estão ou não presentes os pressupostos fáticos do pedido ressarcitório, inexistindo, portanto, contradição interna no julgado.
No tocante à invocação da Súmula 279/STF, igualmente não procede a alegação de vício. A decisão embargada não promoveu reexame do conjunto fático-probatório nem substituiu a valoração realizada pelo Tribunal de origem. Ao contrário, reconheceu expressamente que a análise acerca da existência de dano ao erário e de sua eventual individualização permanece afeta à instância ordinária. O provimento parcial do recurso extraordinário restringiu-se a afastar o óbice jurídico decorrente da prescrição das sanções, sem infirmar as premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido, razão pela qual não há falar em violação ou omissão quanto ao entendimento consagrado na Súmula 279/STF.
Também não se constata omissão quanto à necessidade de demonstração de ato doloso de improbidade administrativa para fins de ressarcimento. A decisão embargada consignou que a imprescritibilidade do ressarcimento pressupõe a imputação de ato doloso de improbidade, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição da República e da jurisprudência desta Corte, sem, contudo, afirmar que tal requisito estaria automaticamente preenchido no caso concreto. A remessa dos autos à origem visa justamente permitir que o juízo competente aprecie, de forma individualizada e à luz do devido processo legal, a existência de dolo, de ato ímprobo e de eventual dano, não havendo qualquer omissão quanto a esse pressuposto, mas apenas a reafirmação da competência da instância ordinária para sua aferição.
Por fim, a alegação de que o ressarcimento não poderia subsistir autonomamente sem prévia condenação por ato doloso de improbidade administrativa traduz inconformismo com a orientação constitucional adotada na decisão embargada. O julgado não afastou a exigência de dolo nem autorizou a responsabilização objetiva, limitando-se a reconhecer que a extinção integral da demanda, com fundamento exclusivo na prescrição das sanções, contraria a tese firmada em repercussão geral. A pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos, para afastar a aplicação do Tema 897, revela tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidencia-se que os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita função integrativa desse recurso.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente